Tribunal: TJMT
Processo: 0014315-88.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014315-88.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (APELADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (APELADO), ABEL MARQUES DA SILVA (APELADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (APELADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEL MARQUES DA SILVA (APELANTE), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (APELANTE), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (APELANTE), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (APELANTE), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADAS – RETROATIVIDADE DA LEI – EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – LESÃO AO ERÁRIO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – NÃO HAVENDO FUNDAMENTO PARA ACOLHIDA, IMPÕE-SE A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

2 - NA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVE SER ACENTUADO DE QUE SE TRATA DE CONDUTA QUE SOMENTE PODERÁ TIPIFICADA NA MODALIDADE DOLOSA, MEDIANTE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO.

3 - COM AS MUDANÇAS PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021, HÁ A EXIGÊNCIA DO DOLO, PARA CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE, BEM COMO A LESÃO AO ERÁRIO, NO CASO DA TIPIFICAÇÃO NO ART. 10 DA LIA. SENDO ASSIM, UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE EVIDENCIADO O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
João Yukuyoshe Shimada, Manoel Loureiro Neto, Abel Marques da Silva, Marlene Fatima Rodrigues, Altair Liberio Pinto Junior e Danillo Raphael das Neves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0014315-88.2004.8.11.0041 julgou-a procedente, para condenar os apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei 8.429/1992 (ID. 114482468 – fls. 62/68 e ID. 114482469).

Alega o recorrente (
João Yukuyoshe Shimada
) a existência de prescrição intercorrente.

No mérito argumenta que a sentença hostilizada deve ser reformada, uma vez que inexiste nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha agido com dolo, tampouco tenha percebido valores ou mantivesse contato com qualquer dos beneficiários das fraudes.

Ao final pede o acolhimento da preliminar suscitada, bem como o provimento do recurso (ID. 114482470 – fls. 17/34).

Contrarrazões do Ministério Público (ID. 114482470 – fls. 39/57).

Em sua irresignação, o apelante (Manoel Loureiro Neto) aduz preliminarmente a incidência de prescrição intercorrente.

No mérito pugna pela procedência do recurso, haja vista que não se verifica no caso posto qualquer conduta improba praticada pelo recorrente, tampouco o prejuízo causado ao erário público (ID. 114482470 – fls. 66/97).

O apelante (Abel Marques Silva) Irresignado com a sentença condenatória apresentou suas razões recursais, arguindo preliminar de prescrição intercorrente e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso diante da ausência de dano ao erário, bem como que eventuais equívocos na atividade, não se enquadram no raio de abrangência do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, requerendo ao final o provimento do recurso (ID. 114482470 – fls. 98/133).

Os recorrentes (Marlene Fatima Rodrigues e Altair Liberio Pinto Junior) buscam a reforma da sentença que lhes foi desfavorável arguindo preliminar de prescrição intercorrente e no mérito pelo provimento do recurso ao argumento de que
não se identifica no caso posto qualquer conduta ímproba incutida de má fé atribuída aos apelantes e, muito menos se evidencia o prejuízo causado ao erário público (ID. 114482470 – 132/198).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando em síntese pelo desprovimento dos recursos manejados (ID. 114482483 e ID. 114482484).

O apelante (Danilo Raphael das Neves) interpôs recurso de apelação cível postulando pela reforma da sentença atacada, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes acerca da participação do apelante nos fatos descritos na exordial, bem como não se verifica a presença do dolo, consistente na vontade livre e consciente de causar dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Ao concluir pugna pelo provimento do apelo (ID. 114482489).

A Procuradoria Geral do Estado requer a manutenção da sentença hostilizada, por seus próprios fundamentos (ID. 114482492).

Em razão da apelação interposta por Danilo Raphael das Neves o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, postulando pelo desprovimento do apelo (ID. 114482494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares de prescrição intercorrente, bem como pelo desprovimento dos apelos (ID. 115268471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange a alegada prescrição, ainda que os apelantes sustentem a ocorrência de prescrição intercorrente no caso posto, esta Câmara tem entendimento pacificado acerca da (ir) retroatividade das disposições legais modificadoras, tema este que fora objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.

2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. ( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case (ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (destaquei)

Nessa linha, considerando que a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n. 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, tenho que ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente capaz de fazer aplicar ao caso posto seus efeitos práticos.

Posto isso, rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública de improbidade administrativa em face dos recorrentes (
João Yukuyoshe Shimada, Manoel Loureiro Neto, Abel Marques da Silva, Marlene Fatima Rodrigues, Altair Liberio Pinto Junior e Danillo Raphael das Neves
), com a finalidade de obter a condenação destes nas sanções do artigo 11, da Lei n. 8.429/92, pela prática de ato de improbidade, consistente em fraudes na expedição de Carteiras Nacionais de Habilitação pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DENTRAN-MT.

Ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que o Magistrado
a quo
entendeu que as condutas dos recorrentes violaram os princípios da legalidade e da moralidade, além dos deveres de honestidade e lealdade ás instituições, caracterizadoras do ato de improbidade administrativa, condenando os recorrentes as seguintes sanções:

-
João Yukuyoshe Shimada
, I) Perda da Função Pública do requerido na hipótese do demandado estiver exercendo o mesmo cago que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita ii) Suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; iii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração mensal recebida pelo requerido, em suas funções à época dos fatos, a ser apurado em liquidação, com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ; iv) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos.

- Manoel Loureiro Neto
: 1) Perda da Função Pública do requerido na hipótese do demandado estiver exercendo o mesmo cargo que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita; ii) Suspensão dos seus direitos politicos pelo prazo de 03 (três) anos; iii) pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração mensal recebida pelo requerido, em suas funções à época dos fatos, a ser apurado em liquidação, com incidência de correção monetária e juros moratórias, nos temias do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ; iv) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, o prazo de 03 (três) anos.

Danilo Raphael das Neves:
i) Perda da Função Pública na hipótese do demandado estiver exercendo o mesmo cargo que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita; ii) Suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; iii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração mensal recebida pelo requerido, em suas funções à época dos fatos, a ser apurado em liquidação, com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do pagamento recebido, nos termos do art. 398 do CC e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos.

- Marlene Fátima Ro rigues, Altair Libério Pinto Júnior, Abel Marques da Silva e Daniel Rodrigues Pereira
lhes foram igualmente aplicadas as seguintes sanções: 1) Suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; ii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor de 01 (uma) remuneração mensal recebida pelo requerido João Yukuyoshe Shimada em suas funções à época dos fatos, a ser apurado em liquidação, com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ; iii) Proibição de contratarem com o Poder Público “no que se incluir credenciamento de Auto Escola” ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos.

Pois bem.

Em se adentrando ao mérito da condenação, tem-se que as alegações recursais dos apelantes circundam-se no argumento de que não ficou evidenciado o liame subjetivo; que as provas são insuficientes a embasar um comando condenatório.

Verifica-se ainda que os recorrentes sustentam que a sentença merece reforma, na medida em que não teria ficado comprovado que tenham agido de forma dolosa. Aduzem, outrossim, que não foram violados quaisquer dos princípios regentes da Administração Pública e que, portanto, devem ser afastadas as condenações impostas.

As alegações, entretanto, são desprovidas de razões probantes de fato ou de direito, com força de modificação do ato sentencial, onde o magistrado fez a correta subsunção das condutas descritas na inicial à norma de reprimenda dos atos de improbidade, julgando procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Consta dos autos que à época dos fatos, os recorrentes (
João Yukuyoshe Shimada, Manoel Loureiro Neto e Danilo Raphael das Neves
) possuíam a condição de agentes público, sendo que
João Yukuyoshe Shimada
era o coordenador do setor de habilitação do DETRAN/MT, o demandado
Manoel Loureiro Neto
era médico credenciado à Ciretran de Diamantino/MT, e
Danilo Raphael das Neves
era estagiário da Autarquia, sendo que os demais recorrentes (
Marlene Fátima Rodrigues, Altair Ribeiro Neto, Abel Marques da Silva e Daniel Rodrigues Pereira
), são terceiros que se beneficiaram da prática dos atos de improbidade realizados pelos agentes públicos.

Nessa senda, mister consignar que
, não há que se falar que aqueles que não estão investidos de cargo público não podem ser submetidos às sanções da LIA, uma vez que há perfeita subsunção dos fatos à norma (art. 3º, Lei n. 8.429/92) que estipula a sujeição aos ditames da Lei de Improbidade, no que couber,
aqueles que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorra pra a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
. (destaquei).

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA E NÃO INCLUÍDA NO DISPOSITVO DO VOTO CONDUTOR – RECONHECIMENTO – CONTRADIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 9º, XII, DA LEI Nº 8.429/92 A TERCEIRO BENEFICIÁRIO – ATO INERENTE AOS AGENTES PÚBLICOS – TESE SEM GUARIDA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 – ACÓRDÃO MANTIDO NO PARTICULAR – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita aos recorrentes no corpo do voto condutor do acórdão, mister se faz a inserção desta decisão também no seu dispositivo, sobremodo quando houve condenação dos mesmos ao pagamento de custas e despesas processuais na sentença. Hipótese em que devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o suprimento do vício detectado, viabilizando a correta entrega da prestação jurisdicional.

À luz dos arts. 3º e 6º, da Lei nº 8.429/92 o terceiro, isto é, aquele que, não sendo agente público, induz ou é beneficiado direta ou indiretamente pelo ato ímprobo, pode ser condenado pela prática de atos de improbidade
que importam enriquecimento ilícito, previstos no art. 9º, do referido diploma legal.
(N.U 0149221-21.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIA MINORITÁRIA - ART. 3º DA LEI Nº 8.429/92 - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa, também responde pela prática de atos ímprobos aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
(TJ-MG - AI: 10280170052672007 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – LICITAÇÃO DIRECIONADA – SÓCIA DA EMPRESA CONTRATANTE SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA À ÉPOCA DA LICITAÇÃO – VEDAÇÃO LEI Nº 8.666/92 – MULTA CIVIL PROPORCIONAL – RECURSOS IMPROVIDOS. Em se tratando de ato de improbidade administrativa, o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a aplicação das penalidades corresponderá à data de desligamento dos agentes públicos, e não do ato administrativo imputado ímprobo, nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992.

O art. 3º da lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92)é expresso quanto à possibilidade de responsabilização de todos aqueles que, alguma forma, induzam, concorram ou obtenham proveito pela pratica dos atos nela elencados
. O direcionamento de licitação para contratação de ex-servidora para prestação de serviços de assessoria de imprensa, sem observância do disposto na Lei de Licitações, afronta os preceitos da Administração Pública, gerando enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofendendo os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, caracterizando ato ímprobo dos requeridos. O pagamento de multa civil fixada em 20 salários é medida suficiente e proporcional ao ato de improbidade imputado ao apelante, haja vista que a lei possibilita a aplicação de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida, não havendo que se cogitar minoração.
(TJ-MS - AC: 08020588020128120011 MS 0802058-80.2012.8.12.0011, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018) (destaquei)

Da análise do vasto acervo probatório carreado aos autos (documentos e depoimentos), verifica-se que os recorrentes agiram com o
animus
de fraudar o sistema do DETRAN – MT, mais especificamente o sistema de emissão de carteiras de habilitação, com a inserção de dados falsos, em contrapartida do recebimento de benefícios, caracterizando assim o dolo necessário a seu enquadramento na prática de ato de improbidade administrativa previsto da Lei vigente.

No caso, os recorrentes emitiam Carteiras Nacionais de Habilitação de forma fraudulenta junto ao DETRAN/MT, sem submissão dos alunos à realização de exames de saúde, provas teóricas e práticas, ferindo assim, os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Não obstante, as condutas de cada apelante, encontram-se exaustivamente demonstradas, individualizadas e provadas do
decisum
ora recorrido, não havendo que se falar, portanto, em modificação desta.

Nesta esteira de raciocínio, este Sodalício já se manifestou em casos semelhantes. Senão vejamos:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — JULGAMENTO DA CAUSA EM CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA — ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA — AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO À LUZ DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199). Demonstrado, no acórdão, o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199). A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial. Acórdão mantido.” (Juízo de Retração n. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público d Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18.07.2023 – negritei e grifei).

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, haja vista que o dolo dos recorrentes encontra-se devidamente demonstrado nos autos, especialmente nos depoimentos amealhados nas fases policial e judicial, bem como o vasto acervo documental, os quais embasam de forma irrefutável a condenação dos recorrentes.

Posto isso,
nego provimento aos recursos interpostos
, mantendo a sentença condenatória pelos seus próprios e bem lançados fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024